Tribunal: STF
Processo: SS 1045
Classe: SS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-17
Data de publicação: 2001-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUSPENSÃO -
JULGAMENTO DE FUNDO - EXTENSÃO - PRESSUPOSTO. A extensão dos efeitos
da suspensão da liminar pressupõe a concessão da segurança.
Indeferida a ordem, há de se concluir pelo prejuízo do ato
suspensivo, ante a razão do texto regimental - artigo 297, § 3º, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - e, até mesmo, a
dinâmica e a organicidade do Direito, alfim, em face da ordem
natural das coisas.